Tribunal: TJMT
Processo: 1010961-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO PROCEDENTE.
1 - Com efeito, em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, que atribuiu nova competência e denominação às Varas Judiciais da Comarca da Capital, dentre elas as Varas Especializadas de Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
2- Como é cediço, o § 2.o, do artigo 1.o do Provimento n.o 004/2008/CM, exclui da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário as ações de competência de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes e de natureza eminentemente civil.
3- No caso concreto, inobstante o Banco do Brasil S/A. figurar no pólo passivo da demanda, o fato é que a transação questionada na Ação de Reparação de Danos Materiais n.o 1007355-40.2020.8.11.0041 não possui natureza bancária, e sim eminentemente civil, o que, por si só, exclui a competência do Juízo Suscitante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010961-05.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), LAIZE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 353.930.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020